Tribunal: STF
Processo: HC 240438
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 904.521/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Reputo presentes os motivos ensejadores para decretação da prisão preventiva dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti. 



    Com efeito, os novos elementos de informação trazidos pela D. Autoridade Policial Federal, colhidos à partir da análise dos dispositivos eletrônicos apreendidos durante as buscas autorizadas no Inquérito Policial n. 1001661-23.2023.8.26.0541, lança nova luz sobre a participação dos investigados Edson Carlos Cardoso e Ralph Felipp Barrotti na Orcrim comandada por François. 



    Sobre o investigado Edson Carlos Cardoso, ao que tudo indica, sua função seria a de "conselheiro" e "orientador" de Ricardo Penquis sobre como agir na traficância e prestando informações sobre outras pessoas, inclusive instigando-o para que continuasse na atividade criminosa, mesmo após sofrer alguns revés em decorrência de apreensão de entorpecentes. 



    A corroborar tal afirmativa, em janeiro de 2023, durante diálogo mantido por Edson Carlos com Ricardo Penquis, Edson lhe enviou uma foto na qual aparecerem outras pessoas envolvidas com a traficância (fls. 2.949 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541). 



    Ademais restou demonstrado que eram frequentes as conversas entre Edson Carlos e Ricardo Penquis. 



    A fls. 2.951 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541, consta transcrição de diálogo entre Edson Carlos e a pessoa identificada como "Manga", na qual Edson diz que em breve conversaria com Ricardo Penquis sobre a prisão de uma outra pessoa, de nome "Fábio".



    […]



    Portanto, há fortes indicios apontando que Edson Carlos participava da Orcrim, orbitando em torno do núcleo composto pelo investigado Ricardo Penquis, de quem seria partícipe no tráfico de drogas. 



    Sobre o investigado Ralph Felipp Barrotti, os elementos de prova apresentados pela D. Autoridade Policial indicam que ele fornecia a François, pessoa tida como chefe da Orcrim, substâncias químicas destinadas à preparação de drogas, em especial cocaína e crack. Foram extraídas do celular de Ralph vídeos relativos à preparação de entorpecentes, bem como diálogos sobre a importação de tais substâncias, que tinham como origem a China (fls. 6662/6664, 6668/6669 dos autos n. 1001661-23.2023.8.26.0541). 



    [...]



    Quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para garantir da ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados. 



    […] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido com base na seguinte motivação (fl. 636): 



    Insta salientar, inicialmente, que o fato de não ter sido imputado na denúncia o delito de organização criminosa, mencionado na decisão impugnada, não significa que houve alteração do quadro fático. Nesse sentido, importante lembrar que o próprio representante do Ministério deixou consignado a fls. 318/319 dos autos principais e a fls. 46 dos presentes autos, que a análise fático-probatória e a capitulação dos delitos eram provisórias, diante da complexidade das investigações, que àquela altura ainda não haviam se encerrado, cabendo destacar, ainda, que o oferecimento da denúncia se deu quase 20 dias depois da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado. 



    Frise-se que a análise sobre eventual alteração do quadro fático somente poderá delineada com a instrução probatória, que ainda não se iniciou, de forma que os argumentos que nortearam a decretação da prisão cautelar do acusado permanecem hígidos, e são suficientes para que a prisão seja mantida. De outro lado, requisitos pessoais favoráveis, como possuir residência fixa e ocupação licita, não são suficientes, por si sós, para garantir ao acusado que possa responder ao processo solto. 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a denúncia ofertada pelo Ministério Público não imputou ao paciente o crime de integrar organização criminosa. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente